Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712328-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MOURA DE SANTANNA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, caso queira, contrarrazoar. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator